Tribunal: TJBA
Processo: 8068272-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068272-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUREMA NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA RÉ. ENDEREÇO INFORMADO EM OUTRO PROCESSO. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por consumidora que alegava não ter contratado os serviços da operadora ré, sustentando que sua inscrição em cadastro de inadimplentes se deu de forma indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se a existência de relação jurídica válida entre as partes, capaz de justificar a inscrição do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito, e, em consequência, a configuração ou não de dano moral indenizável pela apontada negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A documentação trazida aos autos pela empresa ré revela a existência de contrato de prestação de serviços vinculado à linha telefônica nº 71 98610-6075, ativo entre 31/08/2020 e 12/01/2022, cancelado por inadimplência. As faturas foram encaminhadas ao endereço Rua Papa Beneditto XIII, no bairro de Uruguai, Salvador/BA, o mesmo utilizado pela autora como seu domicílio processual em outro feito judicial, no qual apresentou fatura da própria Oi S.A. como comprovante de residência.

4. Tal circunstância confere robustez à tese da existência de relação contratual, afastando a alegação de que os documentos apresentados seriam unilaterais e desprovidos de fé probante.

5. No tocante à prova da contratação, cumpre lembrar que, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é possível a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor. Contudo, tal prerrogativa não exonera a parte de impugnar eficazmente os elementos trazidos pela parte contrária. No presente caso, a autora limitou-se a negar a contratação, sem apresentar qualquer elemento de prova que demonstrasse eventual fraude ou uso indevido de seus dados.

6. A regularidade da cobrança afasta, por si só, o dever de indenizar. Não há que se falar em dano moral quando a inscrição em órgão de proteção ao crédito se dá em razão de dívida legítima, oriunda de relação contratual comprovada.

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068272-23.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUREMA NASCIMENTO SANTOS e como apelada OI S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .